Tribunal: STF
Processo: AI 376788
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Não tem razão a agravante. Não
demonstra ela em que passagens do acórdão recorrido foram examinadas
as diversas questões constitucionais invocadas no recurso
extraordinário.
- Ademais, o princípio da tipicidade, tido como
corolário do princípio da legalidade, no caso foi examinado com a
interpretação dada à Lei Complementar nº 70/91 com base no artigo
109 do CTN, o que implica dizer que essa alegação, ainda quando se
pretendesse ter como violado o artigo 150, I, da Carta Magna, seria,
por ter sido examinada no plano infraconstitucional, indireta ou
reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso
extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.